Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722042-30.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SILVIA DA COSTA DE ALMEIDA, EDMUNDO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR, MARGARIDA MARIA CARDOSO, ALESSANDRA SOUZA CHAICOSKI, CARLOS ARTUR SOUZA CHAICOSKI, LUCIANO FRANCISCO ALVES, DEBORAH MATUELLA CHAICOSKI, LEANDRO SOUZA CHAICOSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO A ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários de sucumbência relativos à fase de liquidação de sentença. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem o arbitrando honorários da fase de liquidação de sentença sobre o valor total da execução, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, tendo em vista a litigiosidade ocorrida na liquidação de sentença, respeitando-se os parâmetros do § 2o. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 4/9/2019. Durante a tramitação do feito, o cumprimento foi convertido em liquidação de sentença, no dia 23/5/2022, que tramitou até o dia 17/12/2022, com a homologação do débito, no valor de R$ 5.476.506,03, atualizado até setembro de 2022. 3. Observando o processo de origem, evidencia-se que o procedimento de liquidação não apresentou elevada carga de litigiosidade e nem houve a atuação prolongada dos patronos das partes. Porquanto. Em menos de 7 meses houve a homologação dos cálculos após prova pericial. Portanto, não são devidos honorários advocatícios na liquidação da origem, diante da ausência de carga de litigiosidade. 3.1. Veja: “(...) 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.” (0731265-41.2022.8.07.0000, Rel: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/02/2023). 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 1o, do CPC, sustentando o direito a honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC. Isso porque o entendimento do STJ caminha no sentido de que a análise da presença ou ausência da litigiosidade na liquidação de sentença depende do reexame de fatos e provas. Nesse sentido: “o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de nítida litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual. A revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009